Tribunal: STF
Processo: HC 271398
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em causa própria, no qual se apontam como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça — STJ, formulando, ao final, os seguintes requerimentos:

19.1 — Nulidade Absoluta Total e Retroativa
Requer o Paciente o reconhecimento da nulidade absoluta, total e retroativa do Processo nº 2000067-90.2021.8.11.0040, retroagindo à data de 14 de dezembro de 2018 — data do constrangimento ilegal originário —, por todas as causas autônomas de nulidade insanável devidamente documentadas nos autos desta impetração, cada uma delas suficiente por si só para contaminar a integralidade do feito, com especial fundamento na ausência absoluta de defesa técnica válida em qualquer fase processual, nos exatos termos da Súmula 523 desta Suprema Corte, e no processo manifestamente nulo nos termos do Art. 648, VI do Código de Processo Penal.
Reconhecida a nulidade total, requer:
(a) A expedição de Certidão Judicial de Nulidade Absoluta com efeito declaratório erga omnes, reconhecendo expressamente que jamais existiu, juridicamente, defesa técnica válida, instrução processual regular, condenação válida ou medida de segurança juridicamente existente em face do Paciente, como se o processo jamais tivesse existido, com fundamento no Art. 5º, LIV, LV, LXVIII e LXXV da Constituição Federal e no Art. 648, VI do CPP;
(b) A expedição de Alvará de Soltura Definitivo e Irrevogável, vedada qualquer nova restrição de liberdade com fundamento no processo ora anulado;
(c) A extinção retroativa de todos os efeitos do processo anulado em todas as esferas — civil, criminal, administrativa, profissional, previdenciária, funcional e militar —, retroativamente à data de 14 de dezembro de 2018, como se o processo jamais tivesse existido.
19.2 — Do Desentranhamento das Provas Ilícitas
O reconhecimento e o desentranhamento de todas as provas obtidas por meios ilícitos dos autos do processo anulado, com sua desconsideração total para qualquer finalidade jurídica presente ou futura, nos termos do Art. 5º, LVI da Constituição Federal, que veda expressamente o uso de provas ilícitas no processo, incluindo o laudo de insanidade mental produzido sem exclusão de causa orgânica documentada e os depoimentos colhidos sem a observância do contraditório.
19.3 — Da Declaração de Inconstitucionalidade da Medida de Segurança
A declaração de inconstitucionalidade material da medida de segurança imposta ao Paciente, por violação simultânea e cumulativa:
do Art. 14 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento brasileiro com status de Emenda Constitucional pelo Decreto Legislativo nº 186/2008 e Decreto nº 6.949/2009, que veda categoricamente a privação de liberdade fundada na existência de deficiência ou transtorno mental;
do Art. 5º, XLVII, "b" da Constituição Federal, que proíbe penas de caráter perpétuo, sendo a medida de segurança sem limite temporal definido estruturalmente perpétua;
do Art. 5º, III da Constituição Federal, que veda o tratamento desumano e degradante;
da Lei 10.216/2001, que revogou tacitamente o modelo de internação compulsória indefinida previsto no Código Penal de 1940.
19.4 — Do Deslocamento de Competência para a Justiça Federal
O deslocamento de competência para a Justiça Federal de toda e qualquer investigação, processo ou procedimento decorrente dos fatos objeto do processo anulado, com fundamento no Art. 109, IV e V-A da Constituição Federal, pelo interesse direto da União nos recursos minerais do subsolo das propriedades familiares do Major (Art. 176, CF), pela afetação de autarquias federais (ANAC, INSS e Comando das Forças Armadas), e pela configuração de organização criminosa de atuação transnacional (Convenção de Palermo, Dec. 5.015/2004), determinando-se ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República que avalie a suscitação do Incidente de Deslocamento de Competência previsto no Art. 109, §5º da Constituição Federal perante o STF.
PEDIDO A JUSTIÇA FEDERAL APÓS DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA
1)Fixar, em sede de tutela de urgência de natureza antecipatória, prestação provisória mensal a ser paga pelo Estado de Mato Grosso ao Major, a título de antecipação dos lucros cessantes decorrentes da impossibilidade ilegal do exercício da profissão de Piloto Comandante Aeronáutico, calculada com base na remuneração média mensal da categoria de profissional de elite, conforme tabela salarial vigente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, a incidir desde a data de 14 de dezembro de 2018 até o efetivo restabelecimento das condições plenas de exercício profissional do Major, com correção monetária mensal pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, tendo em vista que:
(a) o Major era profissional habilitado e em pleno exercício da profissão na data da prisão irregular, conforme comprovam o Certificado Médico Aeronáutico de 1ª Classe e o Registro no DRT nº 94135, ambos ativos;
(b) a restrição ao exercício profissional decorre exclusivamente de processo manifestamente nulo, sem qualquer base jurídica válida, conforme demonstrado pelas vinte nulidades absolutas documentadas nesta impetração;
(c) o dano é contínuo, crescente e irreversível em sua dimensão temporal, pois cada mês sem remuneração representa perda patrimonial que nenhuma decisão futura poderá reconstituir integralmente, por ausência de capacidade de requalificação profissional sem suporte financeiro adequado;
(e) O Estado de Mato Grosso, como causador exclusivo e documentado do dano, dispõe de plena capacidade financeira para suportar o pagamento provisório ora requerido, sem qualquer risco de lesão irreversível ao erário público, ao passo que o Major — impedido de trabalhar por ato ilegal do próprio Estado desde 14 de dezembro de 2018 — encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica diretamente causada pela conduta estatal ilícita, sem capacidade de suportar a continuidade do dano durante a tramitação do presente writ.
Para efeito de fixação do valor da tutela de urgência, registra-se que a remuneração anual de Piloto Comandante com mais de dez anos de experiência e qualificações de elite — formação em operações especiais e habilitações internacionais nos padrões ICAO — varia entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) anuais, conforme dados públicos do mercado de aviação.
Considerando que o período de restrição ilegal ao exercício profissional do Major se estende desde 14 de dezembro de 2018 até a presente data — acumulando mais de sete anos de impedimento —, e projetando conservadoramente a remuneração anual no patamar mínimo da categoria, o valor total dos lucros cessantes acumulados supera em muito o montante ora postulado a título de tutela provisória.
Desta forma, o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), requerido a título de tutela de urgência antecipatória, representa montante significativamente inferior ao dano real e integral acumulado, constituindo apenas medida mínima e imediata destinada a:
(i) mitigar os riscos atuais e concretos à integridade física, profissional e patrimonial do Major durante a tramitação do presente writ;
(ii) viabilizar materialmente a requalificação profissional do Major, que após mais de sete anos de afastamento forçado necessitará de cursos de atualização, renovação de habilitações e reintegração ao mercado aeronáutico — processo que demanda investimento financeiro substancial e que o Major não tem condições de suportar sem suporte provisório do causador do dano;
(iii) garantir o acesso efetivo à justiça (Art. 5º, XXXV, CF) e a paridade de armas no presente processo, impedindo que a assimetria econômica entre o Estado — com capacidade financeira ilimitada para prolongar o litígio — e o Major — economicamente inativado pelo próprio Estado — resulte na inefetividade prática da tutela jurisdicional mesmo em caso de êxito no mérito;
(iv) cumprir a função preventiva da responsabilidade civil do Estado, sinalizando ao causador do dano que a continuidade da ilegalidade tem custo financeiro imediato, desincentivando a procrastinação processual como estratégia de esvaziamento da tutela.
Ressalta-se que o valor ora postulado em sede liminar não implica quitação ou limitação do montante devido a título de reparação integral ao final do processo, que deverá ser apurado em liquidação de sentença com base na remuneração integral da categoria, corrigida monetariamente pelo IPCA desde cada competência mensal vencida, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, e incluindo todos os demais vetores de dano documentados nesta impetração — danos morais, existenciais, previdenciários, patrimoniais e à vida civil, social, profissional, militar, acadêmica e outras.
19.4.1 — Da Limpeza Integral dos Registros
A determinação para que proceda, no prazo de 15 dias, à limpeza integral e comprovada de todos os registros do Major em sistemas públicos e privados de antecedentes, certidões, bases de dados e sistemas de consulta, incluindo obrigatoriamente os sistemas do SESP-MT, cartórios de registro, Serasa Experian, SPC Brasil, e quaisquer outros sistemas de consulta de antecedentes civis ou criminais, sob pena de multa diária por descumprimento e responsabilidade pessoal do agente público omisso.
19.4.2 — Da Reparação Integral dos Danos
A condenação solidária do Estado de Mato Grosso e da União Federal à reparação integral de todos os danos causados ao Major pelo sequestro jurídico documentado, a ser liquidada em ação própria com base na declaração de erro judiciário ora requerida, compreendendo:
a. lucros cessantes pelo período integral de impossibilidade do exercício da profissão de Piloto Comandante, calculados com base na remuneração média da categoria pelo período de restrição como;
b. danos patrimoniais emergentes pela dissipação de bens durante a custódia sem curador nomeado e pelo incêndio doloso da empresa familiar;
c. danos morais pelo estigma, pela morte civil imposta, pela internação psiquiátrica forçada com base em laudo viciado, e pelo tratamento desumano e degradante em cadeia comum contrário ao Estatuto dos Militares;
d. danos existenciais pela destruição do projeto de vida, da carreira aeronáutica e militar construída ao longo de décadas, e pelo silenciamento sistemático de um profissional de elite cujo perfil representa recurso estratégico das Forças Armadas Brasileiras;
e. danos previdenciários pelos registros destruídos e pelo tempo de contribuição perdido durante a custódia irregular;
f. danos à carreira aeronáutica internacional pela necessidade de requalificação, pela perda de seniority e pelo comprometimento do histórico de renovações do CMA junto à ICAO e às autoridades aeronáuticas internacionais (doc. 1, pp. 36-41 — grifos no original).

Decido.

Este habeas corpus não merece seguimento.

A petição inicial não atende aos requisitos previstos no art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal e no art. 190 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF, razão pela qual não merece conhecimento.

Isso porque o impetrante, como relatado, pretende: (i) o reconhecimento de nulidade absoluta, total e retroativa do Processo n. 2000067-90.2021.8.11.0040; (ii) o desentranhamento de todas as provas obtidas por meios ilícitos dos autos do processo anulado; (iii) a declaração de inconstitucionalidade material da medida de segurança que lhe fora imposta; (iv) o deslocamento de competência para a Justiça Federal de toda e qualquer investigação, processo ou procedimento decorrente dos fatos objeto do processo anulado; (v) a determinação para que se proceda, no prazo de 15 dias, à limpeza integral e comprovada de todos os registros existente em seu nome em sistemas públicos e privados de antecedentes; e (vi) a condenação solidária do Estado de Mato Grosso e da União Federal à reparação integral de todos os danos que lhe foram causados.

Não comprova, contudo, ter previamente provocado as instâncias antecedentes a se manifestarem sobre tais requerimentos, tampouco indica qual o ato concreto proferido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da mesma pretensão, de modo a evidenciar a competência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente habeas corpus, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.

Além disso, o presente writ não foi instruído com o ato apontado como coator — se existente, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, o que também impede o conhecimento do pedido.

No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, exige-se a apresentação de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator promover a regular instrução do feito, salvo quando, da análise dos documentos que instruem a impetração, emergir dúvida fundada a justificar a realização de diligência, o que não se verifica no caso. Nessa mesma direção:
 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA CORTE ESTADUAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se exauriu. Precedentes. 3. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração. Precedentes. 4. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano. 5. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 6. Agravo regimental conhecido e provido, para restaurar os efeitos da prisão preventiva do agravado (HC 237.251 AgR/SP, Relator para o Acórdão Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7/6/2024 — grifei).

Agravo regimental em habeas corpus. Instrução deficiente. Ausência de indicação objetiva da autoridade coatora e de documentos que comprovem o eventual constrangimento ilegal apontado. Ônus do impetrante de instruir adequadamente o writ. Precedentes. Inadmissibilidade da impetração. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento.
1. A patente deficiência da instrução impede que esta Suprema Corte analise a impetração, já que, à exceção da própria inicial, os autos não foram instruídos com nenhum documento que comprove eventual constrangimento ilegal.
2. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade do habeas corpus quando não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal (v.g. HC nº 172.712-/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/3/20; e HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13).
3. É ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (v.g. HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).
4. O Supremo possui orientação no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação – específica e individualizada – de fatos concretos cuja ocorrência possa repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos. – A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’” (HC nº 116.252/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14).
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 183.018 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2020 – grifei).
 
Agravo regimental no habeas corpus. Impugnação de ato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Mudança de entendimento sinalizada por ocasião do julgamento do HC nº 105.959/DF pelo Plenário. Informativo/STF nº 814. Reafirmação da pretérita jurisprudência pela qual não se admitia a impetração de habeas corpus para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou órgão fracionário da Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF. Pedido de prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade de sua análise, ainda que de ofício. Deficiência da instrução. Regimental não provido.
[...]
4. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).
5. Regimental não provido. (HC 131.202 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21/3/2016 – grifei).
 
Registro, por oportuno, que “[é] inadmissível a juntada posterior de peças obrigatórias para a formação do instrumento” (HC 99.561/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28/5/2010). Ainda, nessa perspectiva:

Agravo Regimental no Habeas Corpus. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Impossibilidade de juntada tardia de documentos. Regime inicial fechado. Reincidência. Enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. Debilidade do estado de saúde do paciente. Supressão de instância. Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, sustentando ilegalidade na fixação do regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus dirigido ao STF contra decisão individual de Ministro do STJ; (ii) estabelecer se a impetração pode ser conhecida diante da ausência de documentos essenciais; (iii) determinar se subsiste ilegalidade na imposição do regime inicial fechado ao condenado reincidente.
III. Razões de decidir
3. O STF afirma que não pode examinar habeas corpus contra decisão monocrática do STJ quando inexistente pronunciamento colegiado, em razão do art. 102, inc. I, al. “i”, da Constituição da República.
4. A instrução deficiente impede o conhecimento do habeas corpus, pois a impetração deve vir acompanhada de prova pré-constituída.
5. A juntada tardia de documentos configura inovação recursal e é inviável em sede de agravo regimental, conforme jurisprudência consolidada do STF.
6. A concessão de habeas corpus de ofício somente se justifica diante de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos.
7. A fixação do regime inicial fechado observa o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sendo legítima diante da reincidência, ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 anos.
8. Não cabe ao STF analisar, originariamente, pedido relacionado ao estado de saúde do paciente quando tal matéria não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
9. Agravo regimental não provido (HC 265.217 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11/3/2026).

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Nos termos do acordo de cooperação técnica celebrado entre o Supremo Tribunal Federal e a Defensoria Pública da União — DPU, cujo escopo é conferir maior celeridade ao atendimento de demandas encaminhadas à Central do Cidadão do STF por pessoas privadas de liberdade sem condições econômicas, determino o encaminhamento de cópia da petição inicial e dos documentos que a instruem àquele órgão defensor, para que adote as providências que entender cabíveis em favor do paciente.

Comunique-se ao impetrante/paciente.

Após, arquive-se este expediente, independentemente da publicação desta decisão.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator